Tribunal: TJMT
Processo: 1018713-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1018713-62.2019.8.11.0000
Embargante: NOELLY DANTAS ROCHA
Embargado: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOELLY DANTAS ROCHA, face a decisão proferida pelo e. Relator Plantonista, no id. 27461472, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, vindicada nos autos do Agravo de Instrumento no 1018713-62.2019.8.11.0000.
Sustenta a Embargante, a existência de omissão e contradição na decisão objurgada, ao fundamento de que, estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes recomendam o uso da bomba de insulina por pacientes que possuem descontrole glicêmico.
Assevera que, aqueles que possuem a bomba de infusão de insulina apresentam melhora significativa no controle da glicemia, com redução de quadros de hipoglicemia e do risco de complicações advindas aos portadores de Diabetes Mellitus.
Argumenta que os relatórios médicos colacionados atestam que a Recorrente necessita do uso contínuo dos insumos da bomba de insulina, de modo que o parecer do NAT se mostra inconclusivo, ao apontar a obtenção de resultados similares com a utilização do método tradicional disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de suprir a omissão, esclarecer a obscuridade e eliminar a contradição.
O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, conforme id. 28918951.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Registre-se que a Embargante sequer indica em que ponto da decisão, o Relator incorreu em omissão e contradição.
Conforme consignado na decisão embargada, não obstante a demonstração de que a Embargante é portadora de diabetes mellitus, não restou comprovada a urgência do fornecimento do tratamento postulado e a sua melhor eficácia em relação àquele disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
Consoante ressaltado, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico aponta que a literatura científica não fornece evidencias suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos na utilização da bomba de infusão por insulina, em comparação com a terapia convencional (múltiplas doses).
Destarte, não demonstrados concomitantemente a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência da Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidas à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão e contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator